Tribunal: TJDFT
Processo: 0007498-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007498-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Comprovada, ao ID 12826270, a homologação do pedido de desistência parcial dos embargos opostos à presente execução (EME 2008.00.2.009534-0), em relação à substituída processualmente MARIA DE FÁTIMA SILVA NASCIMENTO, anuente ao acordo noticiado nos autos, cumpra-se o despacho de ID 9978374, expedindo-se o devido precatório em seu favor, sem a dedução dos honorários advocatícios contratuais, nos termos da decisão de ID 9978354. I. Brasília, 5 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador